Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701861-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS MORAD PROPRIET DE FRACOES DO CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL-ETAPA B-LAGO SUL-ALTIPLANO LESTE REQUERIDO: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, IOLANDA FAGUNDES DA COSTA, CLAUDIA MARIA NASCIMENTO DE GODOI, RENALDO SOUZA DE GODOI, KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O Corrija-se o cadastro junto ao PJe, considerando tratar-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, bem como incluam-se os(as) advogados(as) dos(as) agravados(as). Verifica-se que a decisão indicada como agravada foi nominada de simples despacho pelo douto Juízo de origem, referindo ter decisão anterior sobre o pleito (ID 22072861). Verifica-se, ainda, que o pedido de suspensão de outros processos envolvendo a área litigiosa já havia sido formulado e indeferido (ID 27557566, pág. 3, dos autos de origem), sendo a matéria tratada no agravo de instrumento no 2016.00.2.002371-0. Assim, sem prejuízo das correções cadastrais, intime-se a agravante para, querendo, justificar a tempestividade e o cabimento do presente recurso, bem como se manifestar sobre potencial preclusão consumativa, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator